Tribunal: STF
Processo: HC 122113
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REAFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. SÚMULA 719/STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. À luz da motivação global da sentença condenatória, o STJ limitou-se a reconhecer a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a reprimenda, circunstância que, a toda evidência, não viola o princípio non reformatio in pejus. Precedentes.



    3. A inexistência de fundamentação para fixação do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. Inteligência do enunciado 719 da Súmula do STF. Precedentes.



    4. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Tribunal estadual que fixe o regime prisional, à luz do art. 33 do Código Penal.